Tribunal: STF
Processo: AR 1718
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. ERRO DE FATO. BASE DE INCIDÊNCIA. OURO ATIVO FINANCEIRO. TÍTULO E VALORES MOBILIÁRIOS – OVER NIGHT. LEI 8.033/1990.



    1. Nos termos do art. 485 do CPC de 1973, há erro fático com aptidão a provocar a rescindibilidade da decisão atacada, por intermédio de ação rescisória, nas hipótese de admissão de fato inexistente ou não ocorrência de pronunciamento judicial sobre o fato.



    2. A solução jurisdicional conferida pela decisão hostilizada, com base em um erro de fato verificável nos próprios autos, diverge do entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal no que se refere à constitucionalidade da incidência de IOF sobre títulos e valores mobiliários, à luz do art. 1º, I, da Lei 8.033/90. Precedentes.



    3. Na hipótese de ação rescisória com pretensão fundada em erro de fato, não se mostra cabível avaliar a precedência da compreensão iterativa do STF à decisão rescindida, porquanto se abre nova oportunidade de cognoscibilidade plena da demanda, uma vez que o julgamento é repetido em momento posterior, à luz do error in procedendo constatável de plano.



    4. Ação rescisória julgada procedente.



    5. Custas e honorários advocatícios à parte ré, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15.